Tribunal: TJES
Processo: 0001614-86.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO, CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO, THAYLANE PEIXOTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thaylane Peixoto da Silva Carvalho contra sentença que a condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180 do Código Penal. A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de insuficiência de provas, afirmando que a condenação teria se baseado exclusivamente na confissão extrajudicial da apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de condenação com base em confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova;
(ii) Validade da confissão extrajudicial no processo penal;
(iii) Aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da prova colhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que a confissão extrajudicial da apelante encontra-se devidamente corroborada pelas confissões dos corréus e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Ausente demonstração de qualquer vício na produção das provas. Conjunto probatório harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva. Inexistência de dúvidas razoáveis a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da condenação baseada em confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal conhecida e desprovida para manter, na íntegra, a sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 180 do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Thaylane Peixoto da Silva Carvalho, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação penal pública incondicionada nº 0001614-86.2016.8.08.0032, que a condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

Em suas Razões de Apelação, a Defesa sustenta, em síntese, que a condenação foi fundamentada exclusivamente na confissão da apelante, realizada em sede policial, sem a devida corroboração por outros elementos de prova e que esta, por si só, não constitui meio idôneo para embasar uma condenação penal, sendo necessária a produção de prova judicializada.

Defende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de provas suficientes, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Postula, por fim, a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido ofertado Parecer, pela Douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, que opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO, CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO, THAYLANE PEIXOTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Thaylane Peixoto da Silva Carvalho, insurgindo-se contra a sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta que a condenação foi lastreada exclusivamente na confissão extrajudicial da apelante, sem a devida corroboração por outros elementos probatórios. Alega que a confissão colhida em sede policial, não ratificada em juízo, não possui força suficiente para embasar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição da recorrente, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não se fundamentou unicamente na confissão extrajudicial da apelante.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, o Auto de Apreensão de fl. 24 e o Auto de Restituição de fl. 26, que atestam a subtração e a posterior recuperação da lavadora de roupas objeto do furto.

No que tange à autoria, a confissão extrajudicial da apelante, embora negando ciência inequívoca acerca da origem ilícita do bem, admite a aquisição da lavadora por preço substancialmente inferior ao de mercado e em condições que, por si, revelam sua procedência duvidosa. Em sede policial, Thaylane declarou que adquiriu o bem de terceiros, em local público e horário noturno, pagando a quantia de R$ 200,00, valor muito aquém daquele praticado no mercado para bens novos e em perfeito estado de conservação.

Além disso, a autoria é robustamente corroborada pelas confissões dos corréus Carlos Henrique Xavier Barreto e Luiz Antônio Almeida Inácio, que afirmaram terem subtraído as lavadoras da loja Mobilizadora Vivas e posteriormente vendido uma delas à apelante.

Carlos Eduardo Magalhães de Oliveira, em interrogatório, relatou que viu a apelante negociando diretamente a compra do bem furtado, reforçando que a transação se deu em condições atípicas.

As testemunhas ouvidas em juízo também aportam elementos relevantes.

Maria de Fátima Vivas de Oliveira declarou ter observado movimentação estranha na noite dos fatos, notando pessoas carregando lavadoras de roupas em um veículo preto, o que coincidiu com o desaparecimento dos bens constatado no dia seguinte.

O
i
nvestigador de Polícia Marcos Ribeiro relatou que, à época dos fatos, as lavadoras foram localizadas na posse de terceiros que confessaram ter adquirido os bens dos autores do furto e repassado uma lavadora à apelante, indicando que a transação se deu com ciência da origem ilícita do objeto.

A tese defensiva de ausência de elementos suficientes para a condenação não prospera. No presente caso, a confissão extrajudicial da apelante não é o único elemento de prova, sendo corroborada por provas testemunhais e pela confissão dos corréus, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

A jurisprudência desta Corte Superior tem reiteradamente decidido que a confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação criminal. Nesse sentido:

“
A AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA . RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. III - Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (AgRg no AREsp n. 277 .963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva . O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2282356 PR 2023/0016775-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Por outro lado, a invocação pela defesa de precedentes que recomendam a absolvição em casos de fragilidade probatória não se aplica à hipótese, na qual o conjunto probatório apresenta-se sólido e coerente. Nos precedentes citados pela defesa, a absolvição foi determinada pela inexistência de corroboração probatória, diferentemente da presente hipótese, em que a confissão da apelante é confirmada por provas idôneas e colhidas sob o crivo do contraditório.

Importante consignar que a apelante não trouxe
nenhum
elemento a indicar que a confissão extrajudicial teria sido obtida mediante coação, ou em afronta aos seus direitos constitucionais, conforme exige o artigo 156 do Código de Processo Penal, não havendo nos autos notícia de qualquer irregularidade na obtenção da prova.

Diante desse cenário, considerando a solidez do conjunto probatório e a ausência de vícios processuais, impõe-se a manutenção da sentença condenatória tal como proferida, uma vez que demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo na prática do crime de receptação.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pel
a
agravante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada ao longo da análise do presente recurso, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Assim sendo, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.